Tribunal: TJMT
Processo: 1021675-32.2019.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021675-32.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Apreensão]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[TARSON GARCIA DA SILVA - CPF: 005.562.791-90 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO ORDINÁRIA COM ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – IPVA ATRASADO – VEÍCULO APREENDIDO EM BLITZ –
ADITAMENTO DA INICIAL EXTEMPORÂNEO -LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo dispõe o inciso II, do art. 329, do CPC, é permitido ao autor, “até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório”. Na hipótese dos autos, uma vez que a emenda foi apresentada após o saneamento do feito, não se cogita de nulidade da sentença.

2.

A teor do que preleciona o art. 337, § 1º, § 2º e § 3º, do Código de Processo Civil, ocorre a litispendência quando reproduzida ação idêntica a outra em curso, quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato), acha-se configurada a figura da litispendência.

3. Verificando-se que na presente lide ocorre identidade de partes, causa de pedir e pedido relativamente ao Mandado de Segurança nº 1002614-88.2019.8.11.0041, configurada está a litispendência, impondo-se assim a extinção do feito, sem resolução do mérito.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TARSON GARCIA DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da - 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT, M.M. Onivaldo Budny, que nos autos da Ação Ordinária n. 1021675-32.2019.8.11.0041, movida em face do
MUNICIPIO DE CUIABA
, julgou extinto a pretensão inicial sem resolução de mérito, em razão da tríplice prevista no artigo 337, §§ 1º, 2º e 3º do CPC entre a presente “ação ordinária” (1021675- 32.2019.8.11.0041) e “mandado de segurança” (1002614-88.2019.8.11.0041).

O Apelante, então, sustenta em suas razões recursais a inocorrência de litispendência posto que não há identidade das partes e nem de causa de pedir e pedidos.

Aduz que há fatos novos que implicam no aditamento da inicial requerendo-se, agora, a indenização pelo dano suportado pela expropriação e leilão do automóvel em questão.

Alega a inconstitucionalidade da apreensão prevista no Código de Trânsito Brasileiro, e do artigo 230 do CTB.

Assevera que as sumulas 70, 323 e 547 do STF são radicalmente contrárias à realização de blitz com a finalidade de veículos com atrasos em pagamento do IPVA, por ser cabalmente inconstitucional.

Relata que havendo atraso no pagamento de tributos atinentes ao IPVA, deveria o Estado lançar mão da Ação de Execução Fiscal para cobrar aquilo que lhe é devido, e não confiscar arbitrariamente os bens do contribuinte.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a inocorrência de litispendência e a continuidade do feito quanto aos pedidos de decretação de inconstitucionalidade do art. 230 CTB, de dano moral e, agora, dano material, com a intimação do Réu para se manifestar.

A Apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 67629395).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
TARSON GARCIA DA SILVA
contra sentença que julgou extinto a pretensão inicial sem resolução de mérito, em razão da tríplice prevista no artigo 337, §§ 1º, 2º e 3º do CPC entre a presente “ação ordinária” (1021675- 32.2019.8.11.0041) e “mandado de segurança” (1002614-88.2019.8.11.0041).De início, tem-se que a parte Autora, ora Apelada, requer a suspensão dos autos ou, alternativamente, a desistência da ação, em razão de ter aderido aos autos da Ação Coletiva, que possui mesmo pedido e causa de pedir da presente demanda.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Extrai-se dos autos que TARSON GARCIA DA SILVA ajuizou em 21/05/2019 a Ação Ordinária com alegação de inconstitucionalidade e pedido de concessão de medida liminar
inaudita altera pars
contra o Município de Cuiabá, em razão da apreensão de seu veiculo durante uma blitz, por conta do licenciamento atrasado (falta de pagamento do IPVA).

Na inicial constam os seguintes pedidos:

“a) A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, “Inaldita altera pars” e “initio litis”, para fazer cessar o ato coator descrito e determinar a liberação do veículo Peugeot 207, placa NUE 3378, apreendido por meio do auto de infração de transito 000960101 e que a autoridade Coatora seja impedida de cometer nova apreensão;

b) Ainda liminarmente, considerando o risco de leilão do bem, seja determinado que a SEMOB e a prefeitura não leiloem o bem até decisão final no feito;

c) A concessão do benefício da Justiça Gratuita, conforme os termos do novel tratamento conferido, à luz das garantias constitucionais, pelo CPC/2015 em seus arts. 98 e ss;

d) A condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios a serem estipulados de acordo com os termos do art. 85, do CPC/2015;

e) A intimação do Ministério Público Federal para, querendo, ofertar parecer;

f) Por fim, REQUER seja julgado totalmente procedente a presente Ação Ordinária, declarando - se a inconstitucionalidade dos dispositivos que baseiam a apreensão, confirmando a liminar pleiteada no item (a), anulando definitivamente a apreensão abusiva e ilegal do produto regular e mantendo a liberação, assim como seja condenado o requerido a abster-se de novamente apreender e confiscar o citado veículo por ocasião de nova blitz sem que esteja com o IPVA em dia, e somente por esta razão; além disso, a condenação do requerido à reparação de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);”

No ID. 67629375, consta decisão declarando o Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e julgamento da lide, e determinando a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Na decisão de ID. 67629380, foi determinada a remessa desta ação ordinária ao juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital para distribuição, por dependência aos autos PJe nº 1002614-88.2019.8.11.0041 (mandado de segurança impetrado por TARSON GARCIA DA SILVA em desfavor do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS PREFEITURA DE CUIABÁ), frente a continência.

Por conseguinte, a decisão de ID. 67629381 reconheceu que os pedidos postos na presente demanda já foram combatidos, sendo que a ordem mandamental pretendida foi denegada, determinando a intimação da parte requerente para se pronunciar no que entender de direito, sob pena de anuência e concordância tácita com a extinção deste processo por litispendência, sem prejuízo de eventual condenação em litigância de má-fé.

A parte Autora, ora Apelante se manifestou no ID. 67629385, alegando a inocorrência de litispendência.

Sobreveio a sentença ora objurgada, conforme trecho abaixo (ID. 67629387):

“(...)
In casu
, o mandado de segurança e a ação ordinária têm/tinham o mesmo objeto e causa de pedir, qual seja a liberação do veículo e reconhecimento da ilegalidade da apreensão ainda que o automóvel esteja com impostos em atraso, sem prejuízo da identidade das partes, já que a autoridade coatora indicada pertence à pessoa jurídica de direito público (Município de Cuiabá) que figura como requerida na ação ordinária.

Depreende-se, portanto, que as demandas são idênticas, sendo que, para avaliar a identidade de causa de pedir e de pedido, não se mostra necessária à literalidade, devendo ser levado em consideração o sentido geral do objetivo perseguido pelo requerente, a finalidade da demanda, o direito posto em causa.

Neste diapasão, há óbice legal para deferimento do pedido tardio de emenda/aditamento da inicial realizado pelo requerente em 05/08/2020, ou seja, 15 (quinze) meses depois de distribuída a ação (21/05/2019), eis que, como dito e frisado em linhas pretéritas, a decisão transitada em julgado faz coisa julgada material.

A pretensão autoral foi negada. Desta forma, por corolário lógico, inaplicável, dano moral e/ou material.

(...)

Assim, ausentes quaisquer dos pressupostos esculpidos no artigo 1.022, I, II ou III/CPC, REJEITO os embargos de declaração. Por outro lado, configurada a tríplice prevista no artigo 337, §§ 1º, 2º e 3º do CPC entre a presente “ação ordinária” (1021675- 32.2019.8.11.0041) e “mandado de segurança” (1002614-88.2019.8.11.0041), com base no artigo 484, V/CPC, JULGO EXTINTO a pretensão inicial sem resolução de mérito.

Deixo de condenar o requerente ao pagamento de custas, honorários advocatícios e litigância de má-fé pela ausência de triangularização processual aliado ao pedido de assistência judiciária gratuita.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se.

PRIC.”

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de afastar a configuração de litispendência.

A apelante sustenta em síntese, que a causa não se enquadra na ocorrência do instituto da litispendência ante a ausência de identidade das partes, e de pedido e causa de pedir.

Com efeito, de acordo com o Código de Processo Civil, nos parágrafos §1º a 4º do art. 337, extrai-se a definição de litispendência:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: [...]

VI - litispendência; [...]

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”.

A litispendência é assim conceituada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

Dá-se a litispendência quando se repete ação idêntica a uma que se encontra em curso, isto é, quando a ação proposta tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). A segunda ação tem de ser extinta sem conhecimento do mérito. A litispendência é instituto típico do processo contencioso. (Código de Processo Civil Comentado, 9.ª ed., RT, p. 434)

Comentando o art. 337 do CPC/2015, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

A litispendência é fenômeno conceituado pelo art. 337, §§ 1.º, 2.º e 3.º, do Novo CPC. Haverá litispendência quando dois ou mais processos idênticos existirem concomitantemente, caracterizando-se a identidade pela verificação no caso concreto da tríplice identidade - mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. É bastante claro ser a litispendência uma defesa processual peremptória, considerando-se que a necessidade de manutenção de apenas um processo está baseada em dois importantes fatores: economia processual e harmonização de julgados. Não há qualquer sentido na manutenção de dois processos idênticos, com realização duplicada de atos e gasto desnecessário de energia. Além disso, a manutenção de processos idênticos poderia levar a decisões contraditórias, o que, além de desprestígio ao Poder Judiciário, poderá gerar no caso concreto problemas sérios de incompatibilidade lógica ou prática dos julgados contrários. (Manual de Direito Processual Civil, Vol. Único, 8.ª ed., JusPodivm, p. 584/585)

No caso, verifica-se que anteriormente a esta ação foi impetrado em 21/01/2019 o Mandado de Segurança de nº 1002614-88.2019.8.11.0041, o qual possui as mesmas partes, objeto e causa de pedir, desses autos, sendo que no dia 31/01/2019 foi indeferida a liminar vindicada naqueles autos e em 29/04/2020 foi denegada a segurança pretendida.

Ora, o Mandado de Segurança foi impetrado em 21/01/2019 enquanto o presente feito em 21/05/2019, o que evidencia repetição de ação em curso.

Assim, constata-se que decorridos 4 (quatro) meses do trâmite processual da primeira ação, a parte autora, sabendo que não obteria o resultado pretendido, ajuizou a segunda demanda objetivando o mesmo fim com a intenção clara e evidente de obter resultado favorável.

Verifica-se do Mandado de Segurança nº 1002614-88.2019.8.11.0041, que constam os seguintes pedidos, idênticos ao da presente demanda:

“a) A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, “Inaldita altera pars” e “initio litis”, para fazer cessar o ato coator descrito e determinar a liberação do veículo Peugeot 207, placa NUE 3378, apreendido por meio do auto de infração de transito 000960101 e que a autoridade Coatora seja impedida de cometer nova apreensão;

b) Sucessivamente, seja concedida ordem mandamental para que o Impetrado se abstenha de novamente apreender e confiscar o citado veículo por ocasião de nova blitz sem que esteja com o IPVA em dia, e somente por esta razão;

c) A notificação da Autoridade Coatora, Secretário Municipal de Transportes Urbanos Prefeitura de Cuiabá, Antenor de Figueiredo Neto, com endereço à Rua 13 de Junho, nº. 1289, Porto, CEP 78020-000, Cuiabá;

d) A intimação do Ministério Público Federal para, querendo, ofertar parecer;

e) Por fim, REQUER seja julgado totalmente procedente o presente
mandamus
, confirmando a liminar pleiteada no item (a), anulando definitivamente a apreensão abusiva e ilegal do produto regular e mantendo a liberação mesmo assim como seja concedida ordem mandamental para que o Impetrado se abstenha de novamente apreender e confiscar o citado veículo por ocasião de nova blitz sem que esteja com o IPVA em dia, e somente por esta razão;”

Além disso, há identidade das partes, já que a autoridade coatora indicada (SEMOB – Secretaria de Mobilidade Urbana do Município de Cuiabá) pertence à pessoa jurídica de direito público (Município de Cuiabá) que figura como requerida na ação ordinária.

Destaco ainda, que ao contrário do alegado pelo Apelante, a litispendência é matéria de ordem pública, podendo ser arguida em qualquer fase processual, de ofício, não sendo atingida pela preclusão.

Ainda, tenho que não merecer prosperar o pedido de aditamento da inicial a fim de constar, além da indenização por dano moral, a indenização por dano material diante da expropriação do automóvel, sem que fosse dada satisfação ao Autor sequer do valor que possa ter sobrado em relação à dívida arbitrária de pátio e de IPVA.

Segundo dispõe o inciso II, do art. 329, do CPC, é permitido ao autor, “até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório”.

Portanto, não sendo mais o momento processual adequado, precluiu o direito da parte em aditar a petição inicial.

Desta feita,
configurada a litispendência
com a reprodução de uma ação anteriormente ajuizada e ainda em trâmite, com tríplice identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC/15.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021